Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR APROPRIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a agravante e as demais rés figuram na condição de fornecedoras de produtos e serviços, ao passo que a agravada, na condição de consumidora, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Incide, portanto, à hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, conforme sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Nesse contexto, em que pese a agravante sustentar que não possui vínculo jurídico contratual com a agravada, e que ela “não pode ser responsável por autorizar procedimentos de outra pessoa, no caso, a UNIMED NORTE NORDESTE”, observa-se que no final do contrato, nas cláusulas de ciência aos termos da proposta de adesão dispõe que o plano foi contratado junto à UNIMED.
3. Ainda que o contrato tenha sido transferido à UNIMED NORTE NORDESTE, a discussão acerca da legitimidade da agravante para figurar no polo passivo encontra viés na teoria da aparência, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor a compreensão acerca das responsabilidades e da área de abrangência de cada uma das unidades.
4. As astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de ordens judiciais, possui natureza inibitória, não representando qualquer reparação, visto que se atém a compelir a parte ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado.
5. A multa aplicada pelo Juízo a quo está apropriada ao desígnio de compelir a parte demandada ao imediato cumprimento da decisão agravada e que bastava que ela cumprisse a decisão judicial a contento para evitar a incidência da multa, o que não ocorreu no caso em apreço.
6. A decisão recorrida, ao reconhecer a presença dos requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, amparou-se na prova produzida, que evidenciam que a autora é beneficiária do plano de saúde mantido pela primeira ré e administrado pela segunda e que houve alteração unilateral para outra operadora, sem que fosse disponibilizada a migração para plano nas mesmas condições do plano anterior.
7. A autora, por encontrar-se gestante, necessitava de acompanhamento médico pré-natal, exames, assistência hospitalar e procedimentos cirúrgicos, denotando a presença de risco de dano caso não houvesse o atendimento médico-hospitalar devido.
8. Agravo de instrumento desprovido.